Tribunal: TJDFT
Processo: 0737632-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO. PLATAFORMA ACORDO CERTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 1.1. Demonstrada, pelos documentos acostados aos autos, a hipossuficiência econômica da parte para o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a concessão da Gratuidade Judiciária deve ser mantida.
2. É cabível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
3. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido, conforme a Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Entretanto, a mera inscrição do nome da apelante em plataforma destinada a facilitar acordos e composições de dívidas - ainda que prescritas -, e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não acarreta dano moral , pois não se trata de inscrição em cadastro de inadimplentes, o qual possui função totalmente diversa. 3.2 Afastado o dano in re ipsa, cabia à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, isto é, demonstrar a violação a direito da personalidade, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e provido.